Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701068-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA CARMO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; Afirma a agravante que: "A parte reclamante/agravante não possui condições financeiras de arcar com as despesas de custas, taxas judiciais e honorárias advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento. Dizer que a renda declarada é incompatível com benefício pretendido, é ferir o princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados na Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5o, XXXIV da Constituição Federal, assegura a todos o direito de acesso a justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento de taxas. A agravante percebe salário de aproximadamente 4 (quatro) salários mínimos líquidos, superando o limite para concessão do benefício, assim sendo não vislumbro os pressupostos, pelo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 11 de agosto de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito